Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO DA QUANTIA DISCUTIDA NA DEMANDA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória de argumentos fáticos e jurídicos que embasaram o livre convencimento motivado do Juiz.
2. Não é possível interpretar, irrestritamente, a extensão do rol previsto no art. 1.015 do CPC, para que o agravo de instrumento seja interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador.
3. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).
4. Ausentes esses requisitos, não há como conhecer a parte do recurso que discute a não inclusão de terceiro no polo passivo da demanda.
5. O poder geral de cautela permite ao Magistrado adotar medidas para preservar o resultado útil do processo.
6. O depósito da quantia objeto da demanda em conta judicial objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso os autores tenham êxito, e ficará à disposição do Juízo até a solução da lide.
7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.